Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727147-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO, NUNES &amp; CASTRO LTDA, HERCULES HELOU, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, DAVI FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: WAGNER NUNES DE CASTRO, NUNES &amp; CASTRO LTDA, HERCULES HELOU, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, DAVI FERNANDES DE MOURA, CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN V I S T O S. (Doc. Num. 21412348). Nada há a ser provido quanto ao petitório de ID Num. 21412348, tendo em vista que, repita-se, o presente recurso já foi julgado e, até mesmo, o acórdão respectivo transitou em julgado. Assim, se o caso, deverá a parte manejar as medidas processuais adequadas. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador